Tribunal: TJMMG
Processo: 0001756-30.2017.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
Processo n. 0001756-30.2017.9.13.0001 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Revisor: Des. Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 01/09/2020 Publicação: 17/09/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - DELITO DE CRÍTICA INDEVIDA OU PUBLICAÇÃO (ART. 166 DO CPM) - COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA CONFIGURAÇÃO DO DELITO (MATERIALIDADE) - CONDENAÇÃO MANTIDA - NÃO CONCESSÃO DO SURSIS PENAL POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL - RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Dorvalino Gonçalves Borges e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por Dorvalino Gonçalves Borges contra a sentença que o condenou pela prática do crime de publicação ou crítica indevida - art. 166 do Código Penal Militar (CPM) -, impondo-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal, em razão da expressa vedação do art. 88, II, “a”, do CPM. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante, fls. 1-A/1- A verso, aduzindo que: [...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, na data de 18 de março de 2017, às 15h, o denunciado criticou publicamente assunto atinente à disciplina militar. Segundo apurado, na data dos fatos o denunciado, então lotado no 32º BPM/9ª RPM, enviou a vários militares, por meio do aplicativo “Whatsapp”, mensagens de voz (áudio) contendo críticas indevidas à Administração Militar (mensagens à fls. 5/12). Nos áudios que enviou, o denunciado criticou mudanças que estavam sendo colocadas em prática pelo Cel.PM Cláudio Vitor, Cmt da 9ª RPM, que há pouco tempo havia assumido o Comando da citada RPM, e insinuou que, em razão de tais modificações, um aumento da criminalidade na região estaria prestes a ocorrer, por estagnação da tropa.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O denunciado disse, ainda, que não são os militares que devem se adequar ao novo comando, e sim o comando deve se adequar a eles, não podendo implementar mudanças sem antes consultar militares mais experientes. Por fim, teceu críticas aos colegas que não assumem suas insatisfações institucionais por medo de represálias, os quais seriam covardes. Diante do exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 166, caput (publicação ou crítica indevida), do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. [...] Com a denúncia, vieram os documentos de fls. 01/111 - relativos ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 105.040/2017 - 9ª RPM. Após, foram juntados aos autos Certidão de Antecedentes Criminais (CAC), Folha de Antecedentes Criminais (FAC) e o Extrato de Registros Funcionais do acusado. A denúncia foi recebida no dia 11 de abril de 2018 (fl. 135). O acusado e as testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa foram ouvidos com depoimentos tomados por meio audiovisual, cujas mídias se encontram acostadas aos autos. Na sessão do dia 17 de outubro de 2019 (fls. 218/218-v), em alegações finais, o Ministério Público reiterou o pedido de condenação do acusado, na forma desenvolvida na denúncia. A defesa pleiteou a absolvição do acusado ou, ainda, a aplicação da suspensão condicional da pena. Encerrada a instrução, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, por unanimidade, condenar o réu pela prática do crime de publicação ou crítica indevida, impondo-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal, por expressa vedação do art. 88, II, “a”, do CPM. A sentença encontra-se colacionada às fls. 220/222 dos autos. Inconformado, o réu ofertou recurso de apelação, cujas razões se encontram às fls. 229/238, aduzindo que sofre com problemas psicológicos, no caso, a depressão, e que, no dia do delito, havia ingerido remédios e bebida alcoólica, não podendo responder pelos atos. De igual modo, aduz que não houve qualquer ofensa ou prejuízo à hierarquia e à disciplina, pugnando pela aplicação do princípio da intervenção mínima da lei penal. Ao final, em pior hipótese, requer o benefício da suspensão condicional da pena. O Ministério Público ofertou suas contrarrazões, que se encontram às fls. 240/241, pugnando pelo não provimento do recurso. O ilustre procurador de justiça, em sua manifestação de fls. 245/247, também pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por Dorvalino Gonçalves Borges contra a sentença que o condenou pela prática do crime de publicação ou crítica indevida - art. 166 do Código Penal Militar (CPM) -, impondo-lhe a pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, sem a concessão do sursis penal, em razão da expressa vedação do art. 88, II, “a”, do CPM. Eminentes Desembargadores, a questão é bem simples em razão da prova produzida. Em primeiro lugar, o apelante não nega os fatos imputados a ele, mas apenas tenta se eximir da responsabilidade com a alegação de que sofre com depressão e de que na data do fato teria ingerido bebida alcoólica e remédios. Não há como admitir, por qualquer modo, a isenção da responsabilidade do agente, no caso o militar apelante, sendo inequívoco que ele é plenamente imputável e que nem mesmo a embriaguez voluntária, que ele mesmo aponta, foi capaz de reduzir sua plena capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta. De igual modo, não há a mínima comprovação de que seja o apelante portador de doença mental alienante, não tendo sua defesa sequer pugnado pela instauração do incidente de sanidade mental. Aliás, o próprio réu, apelante, reconhece o seu grave erro, mas esse erro representa um delito, já que a ação praticada se amolda com perfeição ao preceito primário do art. 166 do CPM. Em relação à aplicação do princípio da intervenção mínima, é preciso esclarecer ao apelante que esse princípio está bem observado, uma vez que a intervenção mínima revela apenas que a legislação penal se ocupa da proteção dos bens mais importantes, sendo, na esfera militar, de extrema importância a preservação da hierarquia e da disciplina, não bastando para a proteção a invocação de preceitos normativos civis ou administrativos. Quanto ao mérito propriamente dito, a prova é muito firme no sentido de que o réu, em 18 de março de 2017, criticou publicamente assunto atinente à disciplina militar e enviou, no grupo de militares do 32º BPM/9ª RPM, por meio do aplicativo WhatsApp, mensagens de voz com fatos inverídicos e com críticas indevidas à Administração Militar. O apelante criticou abertamente as ações adotadas pelo Cel. PM Cláudio Vitor, Cmt da 9ª RPM, que havia assumido o Comando da citada RPM, tendo até mesmo insinuado que haveria aumento da criminalidade na região em virtude de estagnação da tropa, bem como afirmou que não são os militares que devem se adequar às ordens do Comandante, mas o novo comando é que deve se adequar aos militares, além de dizer que o novo Comandante não poderia implementar qualquer mudança sem antes consultar militares mais experientes, como ele próprio, e, ainda, criticou os colegas que não assumem suas insatisfações institucionais por medo de represálias, chamando-os de covardes.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 O militar sequer procurou o seu Comandante, preferindo descarregar sua insatisfação, calcada em fatos inverídicos, na forma de críticas à administração militar, atacando, de forma aberta e consciente, atos que dizem respeito à ordem e disciplina militares. O termo atacando é bem apropriado no caso, pois as palavras e o tom usados pelo militar não refletem, nem de longe, a simples discordância, e todas as falas do militar demonstram que houve, inegavelmente, uma crítica ao superior e à disciplina. Quanto à publicidade das críticas, a prova dos autos é suficiente para demonstrar que o ora apelante remeteu sua mensagem para diversos destinatários distintos, incluindo grupos de militares do Batalhão a que pertence e da sua Cia PM, segundo ele mesmo a maior do Estado de Minas Gerais, e os depoimentos das testemunhas nos mostram que dezenas de militares tomaram conhecimento. Tudo isso possibilitou o conhecimento das críticas por outros militares, alargando a sua propagação. Não é possível negar que o ato perpetrado pelo ora apelante tenha o efetivo poder de alcançar muitas pessoas, apesar de não vislumbrar qualquer conceito jurídico exigível sobre o número de pessoas necessárias a tornar pública uma crítica, como muito bem observado pelo eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha no voto proferido por ocasião do julgamento da Apelação n. 0001126-08.2016.9.13.0001, julgada pela Segunda Câmara deste Egrégio Tribunal. O juízo da tipicidade não se sujeita a limitações inexistentes nas normas jurídicas, apesar de, no caso vertente, o apelante ter conferido ciência das suas críticas a dezenas de militares, afastando qualquer dúvida acerca da materialidade e da autoria do crime. Diga-se, quanto ao crime, que a própria posição topográfica do art. 166 do CPM demonstra a razão de sua existência. O delito militar está inserto no Título II da Parte Especial da Lei Penal Castrense, que contém os crimes contra a autoridade ou disciplina militar, e o objetivo é proteger os bens jurídicos da hierarquia e disciplina militares, bem como o prestígio das instituições militares, que devem ser respeitados em qualquer circunstância por militares, e esses bens estarão certamente em risco se for autorizado ao militar criticar abertamente os atos de seu superior ou relacionados à disciplina, notadamente quando a crítica se afasta completamente da realidade. Entendo que tornar público é fazer a sua censura, o seu julgamento, o seu maldizer ser conhecido por outras pessoas, sem determinação quanto ao número de indivíduos, exigindo somente a externalização do pensamento crítico. Atos como esse, praticados pelo militar apelante, trazem sérios riscos aos princípios maiores das corporações militares, que são a hierarquia e a disciplina, e podem comprometer seriamente a disciplina no seio da tropa, razão pela qual o militar que criticou publicamente deve, agora, ser responsabilizado pelos seus atos.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Por fim, quanto à pena, não tenho reparos a fazer na dosimetria aplicada, dada a gravidade do fato e das circunstâncias que o permeiam, bem como pela insensibilidade do militar frente ao delito. Também não há falar em suspensão condicional da pena, pela expressa vedação contida no art. 88, II, “a”, do CPM, que me permito transcrever: Não aplicação da suspensão condicional da pena Art. 88. A suspensão condicional da pena não se aplica: I - ao condenado por crime cometido em tempo de guerra; II - em tempo de paz: a) por crime contra a segurança nacional, de aliciação e incitamento, de violência contra superior, oficial de dia, de serviço ou de quarto, sentinela, vigia ou plantão, de desrespeito a superior, de insubordinação, ou de deserção; [...] Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DES. RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, ao 1º de setembro de 2020. Des. Osmar Duarte Marcelino Relato